Tribunal: CARF
Processo: 13502.900997/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900997/2011-51
ACÓRDÃO
1201-007.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. ESTIMATIVA
COMPENSADA. PERÍODO ANTERIOR À MP No 135/2003. CONFIRMAÇÃO DA
QUITAÇÃO DA ESTIMATIVA.
As estimativas quitadas por compensação anteriormente à vigência da
Medida Provisória no 135/2008 pode ser computada na formação do
direito creditório caso comprovada sua quitação efetiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Eduardo Genero Serra - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Isabelle Resende
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900997/2011-51
2
Alves Rocha, Lucas Issa Halah e Jose Eduardo Genero Serra (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi.

RELATÓRIO
Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2002, no valor de R$ 103.480,43.
O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o de no
08465.90158.270907.1.7.02-0007.
O Despacho Decisório de fl.02 não homologou as compensações declaradas por
insuficiência do Saldo Negativo informado decorrente da não confirmação da parcela do direito
creditório correspondente a estimativas do ano-calendário compensadas. Eis a imagem do
Despacho Decisório:

Cientificado, o contribuinte interpôs Manifestação de inconformidade, alegando
que a penalidade imposta pela não compensação extrapolaria a multa de mora de 20% e
defendeu a necessidade de sobrestamento do feito, dado que as estimativas compensadas que
integraram o Saldo Negativo vindicado encontravam-se sob discussão em processos
administrativos.
O Acórdão Recorrido reconheceu que as parcelas de composição do crédito não
confirmadas referem-se as estimativas cujas compensações não foram homologadas, as quais
estão
tratadas
nos
processos
nos
13501.000019/2002-27,
13501.000326/2002-16,
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900997/2011-51
3
13501.000013/2003-31 e 13501.000038/2003-34, cuja análise foi centralizada no processo no
13501.000019/2002-27. Entretanto, alegou que até o momento só foram proferidas decisões
desfavoráveis ao contribuinte, inclusive após Acórdão de Recurso Especial proferido pela CSRF,
que aguarda julgamento de Embargos de Declaração e que não haveria previsão legal para a
atribuição de efeito suspensivo aos recursos administrativos no Decreto no 70.235/72, razão pela
qual entendeu não ser o caso de sobrestar o presente processo até o deslinde final daqueles em
que se discute as compensações integrantes do saldo negativo.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera suas alegações postas em impugnação.
A Resolução CARF determinou o sobrestamento do feito até que sobreviesse
decisão no processo correlato, acerca do direito creditório.
Sobreveio o Despacho de fls. 203 e 204, que reconheceu integralmente o direito
creditório no processo no 3501.000019/2002-27.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
– MÉRITO
Sobre a compensação propriamente dita, não cabem maiores digressões, dado que,
no processo no 3501.000019/2002-27, foi reconhecido o direito creditório usado pelo contribuinte
para quitar a estimativa que compôs o Saldo Negativo ora vindicado.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.216 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900997/2011-51
4
3
– DISPOSITIVO
Pelo exposto, há que se admitir o recurso e reconhecer as ditas estimativa na
composição do direito creditório, que assim é reconhecido em sua integralidade, levando à
homologação das compensações vindicadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 210
DF CARF MF
Original